Tribunal: TJDFT
Processo: 0739773-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONSTRIÇÃO LIMINAR DE BENS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA.
I – O prazo recursal teve início na data do comparecimento espontâneo do réu aos autos, porquanto é o sócio na pessoa da qual ocorreria a citação das demais empresas-rés e diante da representação de todos pelo mesmo Advogado.
II – Improcedente a alegação de que o prazo fluiria a partir da ciência da r. decisão que declarou suprida a citação da parte ré pelo comparecimento espontâneo do réu, pessoa física. Reconhecida a manifesta intempestividade do recurso. Preliminar de não conhecimento acolhida.
III – Agravo de instrumento não conhecido.